Tribunal: TJDFT
Processo: 0702651-21.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo interno interposto em face de decisão monocrática que negou seguimento a habeas corpus, com fundamento no art. 89, III, do RITJDFT. Requer o agravante, em síntese, a reforma da decisão para que seja retomado o processamento do writ. É o breve relatório. Decido. Nos termos do art. 265, §4o, do RITJDFT, intime-se a douta Procuradoria de Justiça para que apresente resposta ao agravo interno no prazo de 05 dias. DESEMBARGADOR JESUINO RISSATO RELATOR